Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAIS FAVORÁVEL A FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de perseguição e da causa de aumento por ter sido praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino quando comprovado que o réu, de forma reiterada, consubstanciada em sucessivas tentativas de manter contato com a ofendida e até de prejudicá-la no trabalho, invadiu sua esfera de liberdade e privacidade, evidenciando a perturbação por acinte e com efetiva ameaça à sua integridade psicológica.
2. Comprovado que o réu tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção em seu desfavor e, ainda assim, escolheu descumpri-las - a despeito da justificativa apresentada, que, no caso, não se mostrou sequer idônea - deve ser mantida a condenação como incurso no tipo do artigo 24-A da Lei 11.340/2006.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena-base foi adequada.
4. Recurso parcialmente provido.